Tribunal: TJMT
Processo: 1008198-42.2019.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008198-42.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), BAGGIO NEBRASKA COLCHOES LTDA - CNPJ: 11.671.064/0001-30 (APELADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C COBRANÇA – CCB – OBJETO DE DISCUSSÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO APREENDIDO – ALIENADO – MONTANTE UTILIZADO PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO – RECURSO DO CREDOR – APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DEVIDO DA CCB – ENCARGOS CONTRATADOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Considerando que os juros remuneratórios têm natureza jurídica de remuneração do capital colocado à disposição do mutuante, e os moratórios, por sua vez, de punição àquele que não efetua o pagamento no prazo ajustado, por possuírem funções distintas, não há ilegalidade na sua cumulação, sendo ambos devidos até o pagamento do mútuo.

“Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/6/2010, DJe 29/06/2010).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que julgou procedentes os pedidos, da
ação de prestação de contas c/c cobrança
, ajuizada em face de
Baggio Nebraska Colchões Ltda
, para condenar a requerida ao pagamento do saldo remanescente da Cédula de Crédito Bancário no 20156000969, no valor de R$ 9.596,30 (nove mil quinhentos e noventa e seis reais e trinta centavos), decorrente de encargos, impostos e multas de trânsito sobre o veículo objeto da alienação fiduciária até a posse do bem pela autora.

Acolhidos os embargos declaratórios da Cooperativa, Id 191131923, entendeu o Juízo de 1o Grau por bem sanar omissão constante da sentença, para:
“determinar a aplicação da incidência de correção monetária pelo índice pactuado na Cédula de Crédito Bancário no 20156000969 sobre saldo devedor remanescente não quitado pela recorrida a título de encargos, impostos e multas de trânsito envolvendo o veículo objeto da lide, correção com marco inicial que fixo a contar da alienação do veículo pela credora, assim como de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida da recorrida”.

Por conseguinte, condenou a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Cooperativa apelante aduz, em suma, que devida a aplicação dos encargos contratados (CCB n. 20156000969) no cálculo de apuração da dívida, durante todo o trâmite processual.

Argumenta a legalidade da incidência dos juros remuneratórios e moratórios até o efetivo pagamento do débito.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id 191131931.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de prestação de contas c/c cobrança ajuizada pela Cooperativa apelante, em face da apelada, para apuração de eventual débito remanescente da Cédula de Crédito Bancário de no 20156000969, emitida em 22/09/2015, para financiamento do veículo (RENAULT KANGOO EXPRESS HI-FLEX 1.6 16V – ANO/MOD. 2013/2014 – N° RENAVAM 01001905625 – N° CHASSI 8A1FC1405EL934358 – PLACA OBL5543 - CONTRATO 2015600696), cuja inadimplência ensejou a distribuição da busca, apreensão (Feito n. 1000584-54.2017.8.11.0040) e venda do veículo.

Em síntese, aduz a Cooperativa que após a venda extrajudicial do veículo fiduciariamente alienado e o abatimento do valor na dívida decorrente da cédula bancária, ainda restou um saldo devedor no valor de R$ 9.596,30, oriundo de encargos, impostos e multas de trânsito sobre o bem, não quitados pela apelada, anteriores à plena posse e domínio da autora sobre o bem, impondo, assim, nos termos art. 2o, caput, do Decreto-Lei n° 911/69, a condenação da demandada em quitar a dívida remanescente.

Na contestação (Id 59691632) a apelada defendeu a improcedência dos pedidos, ao fundamento de que o valor remanescente é tão somente de R$ 4.798,90, por considerar necessária a amortização da venda do bem de acordo com a Tabela FIPE, assim como que os débitos de tributos e outros são devidos pela autora, vez que na posse do bem.

Pois bem, aportou aos autos junto ao Id 19111888 – pág. 181/190, a Cédula de Crédito Bancário de no 20156000969, cerne da discussão.

Reside a insatisfação da Cooperativa apelante na legalidade da incidência dos juros remuneratórios e moratórios ao contrato inadimplido, até o efetivo pagamento do débito, mesmo após o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O contrato previu a cobrança de juros remuneratórios de 1,69% ao mês. Enquanto que os encargos moratórios encontram-se descritos na cláusula 04 do contrato, cópia acima inserida.

Considerando que os juros remuneratórios têm natureza jurídica de remuneração do capital colocado à disposição do mutuante, deve incidir até o pagamento do mútuo.

Da mesma forma, os juros moratórios que possuem natureza de punição àquele que não efetua o pagamento no prazo ajustado.

Com efeito, ambos possuem funções distintas, inexistindo ilegalidade na sua cumulação, sendo ambos devidos até o pagamento do mútuo.

A matéria encontra-se pacificada pela Súmula 296 do STJ, a qual enuncia que “
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, à taxa média de mercado estipulada são devidos no período de inadimplência pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/6/2010, DJe 29/06/2010). 2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.548.571/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020.)

A propósito, este o entendimento desta Câmara, no julgamento recente, em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DA CREDORA - JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - RECURSO DOS DEVEDORES - AUTORIZADO O PARCELAMENTO DO PREPARO – RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA NÃO REALIZADO - DESERÇÃO – RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO E DOS RÉU NÃO CONHECIDO. "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS). Deferido o parcelamento do preparo, concede-se prazo de 5 dias para o recolhimento da primeira prestação. Não efetuado o pagamento, impõe-se o não conhecimento do Recurso por deserção. (N.U 1008961-27.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso da Cooperativa, para determinar que os juros remuneratórios e moratórios contratados na Cédula de Crédito Bancário no 20156000969, incidam sobre o saldo devedor remanescente do contrato, não quitado, até o pagamento da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023